Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-88.2021.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701166-88.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, E. S. D. J., E. F. S. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração da decisão que não conheceu da NOVA interposição de Recurso Extraordinário apresentado pelos embargantes. As partes embargantes se limitaram a requerer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração “para que lhe seja possível o respeito ao pleno e formal exercício do seu direito constitucional recursal”. Foram apresentadas contrarrazões. Brevemente relatado, decido monocraticamente, na forma dos arts. 10, inciso V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recusais. As partes embargantes não se desincumbiram de seu ônus argumentativo em demostrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão vergastada. Apontam, na verdade, verdadeiro desiderato revisional, uma vez que não enfrentam especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu o NOVO recurso extraordinário interposto, portanto, ausente a necessária dialeticidade recursal, notadamente em recurso de fundamentação vinculada, como o é os embargos de declaração. Com efeito, há verdadeira chicana. O advogado, Dr. HERBERT HERIK DOS SANTOS, OAB/DF 25650-A, já foi advertido na decisão anterior de ID 48726860, que a interposição de recurso manifestamente incabível caracteriza intuito manifestamente protelatório configurando litigância de má-fé, a teor do art. 80, V e VII do CPC, tendo sido, inclusive, agravada sua conduta a majorar a multa no percentual máximo previsto no art. 81 do CPC. Se não bastasse, o referido patrono continua interpondo recursos incabíveis, cumpre ao julgador advertir as partes recorrentes da possibilidade de decretação antecipada do trânsito em julgado, com baixa dos autos. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS COM MAJORAÇÃO DE MULTA. 1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, torna inviável o acolhimento dos embargos declaratórios. 2. A insistência dos embargantes diante das sucessivas oposições de embargos de declaração contra acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que, in casu, autorizam a majoração da multa, nos termos do art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil. 3. Embargos não conhecidos, com a majoração de multa para 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil. (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.815.928/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 12/4/2022, DJe de 22/4/2022.) Pelo exposto, conheço, mas rejeito os embargos declaratórios, porquanto ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Em razão do abuso do direito de recorrer, decreto a antecipação do trânsito em julgado dos autos em 08/08/2023, determinando a imediata baixa dos autos à origem. Brasília-DF, 8 de agosto de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal